Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-89.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA- GOLPE DA "FALSA CENTRAL"- DANO MATERIAL- CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL- AUSÊNCIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Falha no dever de sigilo de dados bancários- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo– Dever de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA- GOLPE DA "FALSA CENTRAL"- DANO MATERIAL- CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL- AUSÊNCIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Falha no dever de sigilo de dados bancários- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo– Dever de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes e sigilo dos dados pessoais, razão pela qual, falhando nessas tarefas, não há exclusão do nexo causal. Conduta da autora incapaz de caracterizar culpa concorrente, notadamente diante de sua hipervulnerabilidade. Análise do caso concreto à luz dos sistemas protetivos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso.

DANO MORAL
– Transação contestada- Movimentação bancária indevida– Fraude – Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A realização de transação bancária indevida implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, pois gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.